Tribunal: STF
Processo: RHC 240524
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Crime do art. 90 da Lei nº 8.666/93. Nulidade de escuta telefônica e demais provas. Pretendida absolvição. Impossibilidade. Condenação amparada em outros elementos idôneos e independentes (provas documentais e orais) colhidas em juízo. Reexame de fatos e provas. Não cabimento de habeas corpus. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.